Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tentativa. Fração. Iter criminis. Pena de multa. Regime prisional.
1 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o acusado teve sua ação interrompida próximo da consumação – danificou grade e janela e entrou no estabelecimento, separou objetos para serem subtraídos, mas não conseguiu sair por circunstâncias alheias à sua vontade –, adequado a pena ser reduzida pela metade.
2 - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, estipulando-se a quantidade de dias-multa em observância ao sistema trifásico de individualização da pena. Se excessiva, é de se reduzi-la.
3 - Multirreincidente o acusado e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação provida em parte.